Tribunal: TCU
Processo: 039.978/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 427/2002, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 481175, função null, que teve como objeto Construção de uma Praça. (no da TCE no sistema: 1254/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 817/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de José Ronaldo Pessoa Pereira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 427/02, registro Siafi 481175 (peça 2) , firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto) e o Município de Epitaciolândia-AC, e que tinha por objeto "construção de uma praça". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , após examinar a matéria destes autos às peças 33-35, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, 169, inciso III, e 212 do RITCU; Considerando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) , concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 36) ; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 22/12/1006, data da apresentação da prestação de contas, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022 (peças 14,17 e 18) . Considerando que, entre a data da apresentação da prestação de contas ao órgão repassador, em 22/12/2006, e o primeiro Parecer Técnico daquele órgão, em 22/8/2022, ocorreu lapso temporal superior a cinco anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.978/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ronaldo Pessoa Pereira (XXX.784.132-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Epitaciolândia-AC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.